Tribunal: TJMT
Processo: 0018114-48.2014.8.11.0055
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018114-48.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 459.144.351-53 (APELANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), MAISA VIANA GONCALVES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – RELEVANTE VALOR PROBANTE
–
PALAVRA DA VÍTIMA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 10, DA TCCR/TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA OU PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do Enunciado Orientativo n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas, como no caso dos autos.

2. Descabida a desclassificação para a modalidade tentada, ou para o crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP), tendo em vista que efetivamente restou configurado o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), decorrente de ato libidinoso diverso da conjunção carnal praticado em desfavor de vítima, menor de 14 (catorze) anos, que teve sua dignidade sexual invadida/violada quando o acusado a levou para dentro de sua casa, “levantou sua saia” e “encostou o pênis em sua vagina”, na tentativa de realizar o ato sexual (REsp n. 1.954.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022).

3.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Fernando dos Santos
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0018114-48.2014.8.11.0055 (Código 176078), julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelo crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.

Nas razões recursais, a parte apelante sustenta que a vítima nem se recorda dos fatos e que há divergências entre as versões testemunhais, de maneira que não haveria argumentos seguros de prova, ao revés, que há dúvida acerca dos fatos, a ensejar a aplicação do
in dubio pro reo,
com sua absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 207949781).

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP) ou para estupro de vulnerável em sua modalidade tentada (id. 207949781).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, por entender que “
o apelante praticou o crime de estupro de vulnerável, nos moldes da sentença, pois o conjunto probatório o indica, com elementos fartos e todos compatíveis entre si, como autor dos delitos
” (id. 207949784).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 209369675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
Fernando dos Santos
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 0018114-48.2014.8.11.0055 (Código 176078) julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pelo crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.

Em síntese, a parte apelante fundamenta seu recurso na ausência de provas aptas a ensejar a condenação do acusado Fernando dos Santos. Subsidiariamente, defende a necessidade de desclassificação do crime de estupro de vulnerável para importunação sexual ou para estupro de vulnerável em sua modalidade tentada.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Isso porque, como bem consignado pelo magistrado sentenciante, “
muito embora a Defesa tenha colocado em dúvida a palavra da vítima e alegado falta de provas, fato é que em situações de violência sexual como a do presente caso, não é comum a presença de testemunhas, justamente porque referido crime ocorre de forma clandestina, às obscuras. Assim, não há como exigir a apresentação de prova testemunhal robusta, sob pena de restar impune o agressor, sendo que nesses casos, é de extremo relevo a palavra da vítima para comprovação dos fatos
” (id. 207949776).

O delito de estupro de vulnerável caracteriza-se pela prática de “
conjunção carnal
” ou qualquer “
outro ato libidinoso
” com menor de 14 anos (art. 217-A,
caput
,
do
Código Penal).

Sobre o tema, registra-se o teor da Súmula n. 593, do Superior Tribunal de Justiça:

“
O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente
”.

Destaca-se, ainda, que atos libidinosos diversos da conjunção carnal são todos os que buscam satisfazer a concupiscência ou a luxúria do agente e que atenta contra o pudor do homem médio, contrastante com o sentimento normal de moralidade.

Neste diapasão, não se pode olvidar que para ter sido como libidinoso, o ato tem que ter como motivação e finalidade a satisfação da lascívia, de modo a ofender a liberdade de autodeterminação sexual da ofendida, tal como restou demonstrado no caso em questão.

Na fase inquisitorial foram ouvidos os policiais Carlos Alberto Francisco de Souza e Marcelo Alexandre Amaral da Silva (id. 207949720 – p. 20/21); a vítima Maísa Viana Gonçalves (id. 207949720 – p. 22); o acusado Fernando dos Santos (id. 207949720 – p. 24); a mãe da vítima, Lucimara Viana Gonçalves (id. 207949720 – p. 37); as testemunhas Dayane Mayara Santos Silva (id. 207949720 – p. 39) e Valdenora Francisca de Oliveira (id. 207949720 – p. 48).

Em juízo colheu-se o depoimento dos
policiais Carlos Alberto Francisco de Souza e Marcelo Alexandre Amaral da Silva; da vítima Maísa Viana Gonçalves; da mãe da vítima, Lucimara Viana Gonçalves; das testemunhas Dayane Mayara Santos Silva e Valdenora Francisca de Oliveira (id. 207949746).

Após, foi colhido o depoimento da testemunha de defesa Ademilson de Almeida e realizado o interrogatório do réu Fernando dos Santos, finalizando-se a fase instrutória (id. 207949765).

Da análise dos depoimentos prestados, verifica-se que a vítima reconhece, com veemência, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, a prática imputada ao acusado. Veja-se:

“E eu conheço o FERNANDO por que ele passava na frente da escola que eu estudo e mexia comigo, e por três vezes ele me chamou para entrar dentro do carro dele, mas nenhuma das vezes atendi o pedido; Que, a ultima vez que ele me chamou para entrar dentro do carro foi esta semana, mas não me lembro o dia; Que' hoje a tarde por volta das 13:30 horas, quando eu estava perto do mercado Matias no bairro Jardim Presidente o Fernando parou o carro perto de mim e me mandou ira casa dele, pois se eu não fosse eu iria ver com ele, falou em tom de ameaça; Que eu sabia o endereço de FERNANDO por que ele mora perto da casa de minha amiga ESTEPHANE; Que, então eu fui a casa de FERNANDO, e quando entrei encontrei somente ele. Sendo que logo
ele me levou para o quarto e me deitou em uma cama de casal, onde levantou minha saia e tirou minha calcinha e tentou penetrar o pênis na minha vagina, mas não conseguiu; Que, não houve sangramento, por que não houve penetração ele esfregou o pênis de lado; Que não fiquei suja de nenhum liquido; Que eu queria gritar, mas o FERNANDO não deixou, pois tampou minha boca;
Que,
nunca tive relação sexual com outra pessoa
; Que Fernando não me fez promessa para eu manter relação sexual com ele;
Que após o FERNANDO terminar o ato sexual comigo ele me pediu para não ficar com cara de tristeza por que senão as pessoas iriam desconfiar que eu tinha sido usada por ele; Que, depois de tudo ele me mandou ir embora, e me ordenou que não comentasse nada com ninguém, e se eu chamasse a policia ele iria alegar que não era verdade o que eu estava dizendo
(
sic
)” (id. 207949720 – p. 22) (grifos meus).

“Então, o que na época eu conheci o filho dele, não é que eu tive que ter uma amizade com o filho dele. A início ele me abordou e tal. Aí ele, tipo, sabe quando você vem com outra conversa? E como eu conversava com o filho dele, aí ele pegou e falou pra mim entrar, falou isso. Depois ele pegou e falou, né, que se eu não entrasse e tal, e eu achando que o filho dele estaria em casa e não IA acontecer nada, pelo fato do medo, né? Eu, eu peguei, fui aí chegando lá ele pegou e me abordou, né, que foi no caso que eu pedi, falei pra não fazer isso, ele não, que vai ser rapidinho essas coisas.

E eu fiquei com muito medo, aí foi quando tudo aconteceu, entendeu? Fui para casa e conseguir sair, mas aí a minha mãe e ligaram para minha mãe, né?

E no fato do medo de eu achar porque, tipo, até hoje as pessoas me julgam, falam que não, isso foi porque você quis à isso. É? É você que quis, você que deixou, entendeu? [...]

Não me recordo se era um quarto. Serão 1616. Sal, não lembro. Aí ele me deitou, né? Eu tava de saia, ele me deitou e eu falei que não. Ele que falou, ficou tipo insistindo, como insiste, e eu falei que não. E obviamente era mais forte que eu. Ele levantou minha saia e tentou, né, foi aí que eu falei, não e tipo o medo, eu falei, falei para ele, não falei para ele parar, falei que também ia dar ruim pra todo mundo, porque se ele me visse eu falei do mesmo jeito, se eu não contar as pessoas vão ver lá fora, entendeu? Eu pedi Pra Ele parar.

Aí ele tampou minha boca e tentou, foi aí que eu não me recordo se chegou alguém, não me lembro se foi quando eu saí, foi quando eu saí. [...]

De encostar como eu disse, sim, de encostar em mim, entendeu? De encostar o pênis? Sim. [...]

Como eu disse, não me lembro se, tipo, ele chegou a entrar, se não chegou a entrar, mas de encostar, entendeu?
” (id. 207949749 – p. 255-263) (grifos meus).

Nos seus interrogatórios (fase inquisitorial e sob o crivo do contraditório), a parte apelante limitou-se a negar as acusações em narrativa totalmente dissociada ao conjunto probatório constante dos autos, alegando, resumidamente, que não conhece a vítima Maísa Viana Gonçalves, nem mesmo sua mãe Lucimara Viana Gonçalves e que as práticas lhe foram imputadas em decorrência de uma dívida “com um rapaz que era parente da vítima” (id. 207949765).

Desse modo, em que pesem as rasas teses de negativa de autoria e de ausência de elementos probatórios que pudessem ensejar a condenação, não há subsídios aptos a desconstituir o
decisum
condenatório fundamentado nas declarações concretas e verossímeis da vítima, de que o acusado teria praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal em seu desfavor, assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 10, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte, com a seguinte redação:

“
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.

Em casos semelhantes, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS – APELAÇÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.

- A materialidade do crime de estupro de vulnerável e a autoria do apelante se apresentam comprovadas nos autos, além de qualquer dúvida razoável, pois a vítima foi categórica ao apontá-lo como o indivíduo que praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, encontrando-se as suas declarações amplamente corroboradas por meio de depoimentos judiciais, tudo a inviabilizar a pretendida absolvição por falta de provas.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

(N.U 1000133-30.2023.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RELATO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 10 TCCR/TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas.

Destarte, se o conjunto probatório conta com relatos da vítima e de testemunhas, incluindo o de sua genitora que flagrou a ação, os quais são seguros e harmônicos entre si, e não existem elementos que os descredenciem, há acervo bastante a confirmar a materialidade e a autoria delitivas, inexistindo margem para a incidência do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1005881-25.2022.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (grifos meus).

Por isso, em observância à Súmula n. 593/STJ, ao Enunciado Orientativo n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas e à jurisprudência deste Sodalício, aliadas às peculiaridades do caso concreto, não há que se falar em absolvição do apelante Fernando dos Santos, quanto ao crime tipificado no art. 217-A, do Código Penal.

No tocante ao pleito subsidiário de desclassificação para a modalidade tentada ou para o crime de importunação sexual (art. 215-A, do CP), também não lhe assiste razão, tendo em vista que efetivamente está configurado o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), decorrente de ato libidinoso diverso da conjunção carnal praticado em desfavor da vítima, menor de 14 (catorze) anos, que teve sua dignidade sexual invadida/violada quando o acusado a levou para dentro de sua casa, “levantou sua saia” e “encostou o pênis em sua vagina”, na tentativa de realizar o ato sexual, conforme detalhadamente explanado pela vítima na audiência de instrução e julgamento (
id. 207949746).

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] 15. Tanto a jurisprudência desta Corte superior quanto a do Supremo Tribunal Federal são pacíficas em rechaçar a pretensão de desclassificação da conduta de praticar ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP). Precedentes.

16. Tese: presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).

17. Solução do caso concreto: recurso especial provido para condenar o réu como incurso nas sanções do art. 217-A do CP, determinando a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que, na instância ordinária, seja realizada a dosimetria da pena.

(REsp n. 1.954.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022) (grifos meus).

Sendo assim, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, descabido o pleito subsidiário de desclassificação para a modalidade tentada ou para o crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A, do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024